Tribunal: STF
Processo: Rcl 85565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental na Reclamação. Impugnação de ato administrativo: cabimento restrito à contrariedade de enunciado de súmula vinculante. Alegação de ofensa a tema da Repercussão Geral. Recurso Extraordinário nº 658.026/MG (Tema RG nº 612). Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Imbé (Sismi), contra decisão pela qual neguei seguimento à presente reclamação, por entender inadequada, porquanto não apontados os atos administrativos violadores, tampouco os enunciados de súmulas vinculantes desrespeitados.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar o cabimento de medida reclamatória contra ato administrativo pelo qual eventualmente tenha sido contrariada tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral.



    III. Razões de decidir  



    3. Consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento administrativo, há que se observar o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado de súmula vinculante do STF ou sua aplicação indevida.



    4. No caso, não se alega má aplicação ou afronta a enunciado de súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo ao qual se nega provimento.